Tribunal: TJBA
Processo: 8005838-18.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005838-18.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENEZIA PINTO PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO COM BASE EM TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais proposta por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança por recuperação de consumo baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente, e da consequente suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por recuperação de consumo com base exclusivamente em TOI unilateral; (ii) verificar se a suspensão do fornecimento foi lícita diante do débito discutido; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O TOI não possui presunção de legitimidade e, por ter sido lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença da titular da unidade consumidora ou órgão de defesa do consumidor, carece de força probatória suficiente para justificar a cobrança.

4.
A concessionária não produziu prova pericial, tampouco demonstrou variação significativa no histórico de consumo da unidade após a suposta correção, o que fragiliza a alegação de desvio de energia.

5.
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige a observância de critérios técnicos e o contraditório para validade da apuração da irregularidade, o que não foi atendido no caso concreto.

6.
A suspensão do fornecimento, ocorrida com base em débito pretérito de mais de 90 dias da constatação da suposta fraude, viola o entendimento firmado na Tese 699 do STJ, sendo ilícita.

7.
A suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica por três meses impõe ao consumidor lesão extrapatrimonial relevante, ensejando indenização por danos morais.

8.
Presentes os requisitos do art. 42 do CDC, a restituição dos valores pagos é devida em dobro, corrigidos e com juros legais.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido
para:

(i) Declarar nulos os débitos impugnados nas faturas de junho/2019 e julho/2022, relativos à recuperação de consumo;

(ii) Determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 857,84), com correção pelo IPCA/IBGE desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405 CC), passando a incidir a taxa SELIC a partir da Lei nº 14.905/2024 (art. 5º, II e art. 406, §1º CC);

(iii) Condenar a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 7.000,00, corrigida pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de 1% ao mês desde a citação, substituídos pela taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

10. Invertido o ônus da sucumbência, cabendo à COELBA arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8005838-18.2023.8.05.0080
, em que é Apelante
GENEZIA PINTO PEREIRA OLIVEIRA
e

Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.